Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. PREVISÃO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a condenação do Distrito Federal ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional e férias acrescidas de 1/3 face a sua contratação temporária, além da condenação ao pagamento de danos morais. Em seu recurso aponta que as férias acrescidas de 1/3 e o décimo terceiro possuem previsão na Lei Complementar no 840/2011. Assinala que as verbas possuem natureza alimentar, de modo que o não pagamento configura dano moral. Cita precedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se servidores contratados temporariamente possuem direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, além de eventual dano moral.
III. Razões de decidir
4. O autor relata que foi contratado temporariamente para desempenhar funções de Condutor de Veículo de Urgência e Emergência na SES/DF, mediante contrato de prestação de serviço por tempo determinado. Contudo, aponta que trabalhou pelo período de 12 meses (01/01/2024 a 28/02/2025), mas que não recebeu o décimo terceiro e férias acrescido de 1/3. Por outro lado, o Distrito Federa defende que não existia previsão de pagamento de férias e de 13o salário no contrato temporário firmado entre as partes, bem como que o pagamento somente é efetuado para os contratos por prazo acima de um ano, o que não era o caso da parte autora.
5. Consta na tese 551 de repercussão geral que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
6. Assim, na hipótese dos autos deve-se analisar eventual previsão legal ou contratual no sentido de que a administração pública deveria efetuar o pagamento do décimo terceiro e férias para o autor. Quanto ao pacto firmado entre as partes, entabulado com amparo na Lei Distrital no 4.266/2008, não se constata no contrato ID 80158969 cláusula expressa acerca do eventual pagamento dos valores pleiteados nos autos.
7. A Lei Distrital no 4.266/2008 dispõe sobre a contratação temporária no Distrito Federal. Consta no artigo 11 da Lei Distrital no 4.266/2008 que “Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 67 a 80; 97; 104 a 109; 110, I, in fine, e II, parágrafo único; 111 a 115; 116, I a V, a e c, VI a XII, e parágrafo único; 117, I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, I, II e III; 128 a 132, I a VII e IX a XIII; 136 a 142, I, primeira parte, II, III, e §§ 1o a 4o; 236; 238 a 242, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Parágrafo único. Aplica-se também ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto na Lei Distrital no 3.279, de 31 de dezembro de 2003”.
8. Quanto às remissões indicadas no artigo 11 da Lei Distrital no 4.266/2008, convém esclarecer que o artigo 290 da Lei Complementar no 840/2011 estabeleceu que “As remissões feitas na legislação distrital a dispositivo da Lei federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou a dispositivos das leis revogadas por esta Lei Complementar consideram­-se feitas às disposições correspondentes desta Lei Complementar”. Pontue-se que as férias e o adicional de 1/3 constam nos artigos 76 e 77 da Lei no 8.112/90. Ou seja, dentro do rol de dispositivos elencados no artigo 11 da Lei Distrital no 840/2011, de modo que é possível confirmar a previsão legal para pagamento de férias e terço constitucional para os contratados temporariamente.
9. Já o parágrafo único do artigo 11 daquela Lei Distrital no 4.266/2008 menciona a Lei Distrital no 3.279/2003 (que tratava acerca do pagamento da gratificação natalícia), e que foi revogada pela Lei Complementar no 840/2011. Ocorre que aquela Lei Complementar estabeleceu no artigo 289 que “O décimo terceiro salário, previsto nesta Lei Complementar, substitui a gratificação natalícia prevista na Lei no 3.279, de 31 de dezembro de 2003”. Assim, a menção indicada na Lei Distrital no 4.266/2008 trata do décimo terceiro salário, previsto na Lei Complementar no 840/2011, de modo que também é devido para o servidor em contrato temporário. A condenação alcança o valor principal indicado pela parte autora (R$ 4.820,55 de gratificação natalina e R$ 6.427,40 de férias acrescidas de 1/3) face a ausência de impugnação pelo Distrito Federal.
10. Não se constata no caso concreto a existência de situação apta a configurar dano moral. Ainda que a parte autora não tenha recebido parte do valor que era devido, pontue-se não existir comprovação de que o não pagamento daquelas verbas foram suficientes para prejudicar a sua subsistência de modo a afetar a sua dignidade. Relembra-se que o dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.
11. Precedentes: Acórdão 1908698, 0770069-93.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024 e Acórdão 2058717, 0739836-45.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.820,55 (quatro mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 6.427,40 (seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) a título de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respectivamente, a serem atualizados pela Selic na forma da EC no 113/2021, a contar do encerramento do contrato (28/02/2025). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 4.266/2008, art. 11; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 289 e 290.
Jurisprudência relevante citada: Tema 551/STF de repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1908698, 0770069-93.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 2058717, 0739836-45.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025.